Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
I - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO.
II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE EXIGIR DE QUALQUER DOS CODEVEDORES O RECEBIMENTO DO VALOR PAGO (ART. 132 DO CPC). CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUROS DE MORA. BANCO DO BRASIL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REGIME JURÍDICO DE FAZENDA PÚBLICA. INAPLICÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1.062 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA LIQUIDANDA. APÓS ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JUROS DE MORA DE 1%. DÉBITOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 406 DO CC DE 2002 C/C O ART. 161, § 1o, DO CTN. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 405 DO CC. STJ. RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES.
III - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como condição de admissibilidade do recurso.
2. Na hipótese, o recorrente, no agravo interno, deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão unipessoal que conheceu parcialmente do agravo de instrumento antes por ele manejado, o qual recebeu parcial juízo negativo de prelibação diante da ofensa à dialeticidade e da inovação recursal.
3. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante.
4. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida.
5. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldarem à previsão do art. 109, caput e inciso I, da CF, consoante enunciados sumulares n. 42 do c. STJ e 556 do e. STF.
6. A mora, no caso, é regida pelo Código Civil, pois o débito a ser apurado em liquidação deriva de relação de mútuo, em que se decidiu ter sido indevida a aplicação de índice inflacionário em março de 1990 pelo IPC de 84,32%, porque adequado era o de 41,28% para a correção do saldo devedor de obrigação essencialmente disciplinada por normas do direito privado. Como à época em que a sentença em liquidação foi exarada vigia o Código Civil de 1916, mostra-se correta a aplicação dos juros legais de 0,5% ao mês, como previa o art. 1.062, até a entrada em vigor do Código Civil em 13/1/2002 e doravante, de 1%, porque este é o montante aplicável aos débitos devidos à fazenda pública, nos termos do art. 406 do CC de 2002 c/c o art. 161, § 1o, do CTN. A solidariedade reconhecida concretamente entre a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. não altera o regime jurídico aplicável ao devedor primitivo, o Banco do Brasil S.A..
7. Os juros de mora são contados desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 CC. O c. STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento. Precedentes.
8. Agravo Interno não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.